Tribunal: TJMT
Processo: 0014900-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014900-28.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELADO), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELADO), JOSE FRANCISCO BARBOSA ORTIZ - CPF: 065.570.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CORREÇÃO DOS VÍCIOS OU RESSARCIMENTO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alega a existência de vícios construtivos decorrentes de má execução de serviços no âmbito de contrato de empreitada para construção de imóvel residencial.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se à responsabilidade da construtora por falhas detectadas em perícia judicial, consistentes em rachaduras, infiltrações e recalques estruturais, e à consequente reparação de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:
A perícia judicial confirmou a existência de vícios estruturais na construção, decorrentes de má execução dos serviços e utilização de materiais inadequados, na etapa da obra executada pela construtora.

A construtora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as falhas não decorreram de sua atuação.

O dano moral foi configurado diante da frustração do direito à moradia digna e dos transtornos experimentados. A indenização foi fixada considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e pedagógica, além de precedentes jurisprudenciais. Os danos materiais, consistentes nos custos de reparação dos vícios construtivos, deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido para condenar a construtora à correção dos vícios construtivos ou ao ressarcimento correspondente, além da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"
A construtora é objetivamente responsável pelos vícios construtivos detectados em imóvel residencial edificado sob contrato de empreitada, devendo reparar os danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço, independentemente de comprovação de culpa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fânia Helena Oliveira de Amorim
, c
ontra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor da
HB Engenharia Ltda. -EPP e outros
, que julgou improcedente

o pedido inicial, condenando a autora

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, observado a gratuidade.

Nas razões recursais, a apelante alega que houve descumprimento contratual por parte da recorrida, HB Engenharia Ltda. - EPP, ao abandonar a obra objeto do contrato de empreitada, deixando vícios construtivos ocultos. Sustenta que os danos foram comprovados por laudo técnico e perícia judicial, que identificaram falhas estruturais graves na obra residencial.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com base na má execução da obra e no abandono dos serviços.

Nas contrarrazões, a HB Engenharia Ltda. - EPP argumenta que o contrato foi devidamente retomado após um acordo firmado em 12/01/2010, que ratificou as condições anteriores. Alega que a paralisação da obra ocorreu em virtude da falta de pagamento pela apelante, o que inviabilizou a continuidade dos serviços.

Pugna, assim, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Fânia Helena Oliveira de Amorim em face de H.B. Engenharia Ltda. – EPP e outros, com o objetivo de condenar a construtora ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes de falhas na prestação de serviços relacionados à execução de obra residencial, objeto do "Contrato de Mão de Obra e por Simples Administração" firmado entre as partes.

A autora relatou na petição inicial que firmou contrato de empreitada com a HB Engenharia Ltda. para a construção de uma residência unifamiliar, com prazo de conclusão estipulado em 10 meses. Informou que, em decorrência de problemas contratuais e atrasos imputados à construtora, foram realizadas notificações e celebrado um Termo de Acordo, o qual, contudo, foi descumprido pela construtora, que abandonou a obra.

Acrescentou que a construção apresentou problemas estruturais, conforme apurado em perícia realizada no imóvel, que permanece inacabado e abandonado. Sustentou, ainda, que o atraso na entrega da obra e os transtornos ocasionados pelo abandono causaram-lhe danos patrimoniais e extrapatrimoniais, os quais requer sejam devidamente ressarcidos.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, determinada a instrução processual com a realização de produção de prova oral e pericial, após apresentação de laudo pelo
expert
, pedidos de esclarecimentos e oitiva do perito judicial os autos foram sentenciados tendo o juízo
a quo
julgado improcedente o pedido inicial, fundamentado na culpa concorrente.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora. Alega o descumprimento do contrato pelo abandono injustificado da obra, além de vícios construtivos ocultos na execução, que comprometem o imóvel.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o reconhecimento da culpa concorrente pela rescisão do contrato de empreitada no processo conexo (autos n. 0040881-93.2012.8.11.0041) afasta a responsabilidade civil da construtora sobre o argumento do descumprimento contratual por abandono injustificado da obra, restando, então, aferir, a alegada falha na prestação do serviço, durante o período de execução da obra, por vícios ocultos e estruturais.

No ponto, esclarece-se que a sentença de primeiro grau não abordou de forma detalhada a questão, uma vez que afastou a pretensão de indenização por danos morais com fundamento exclusivamente na inexistência de inadimplemento contratual, em razão de alegada culpa concorrente. Todavia, o pedido da autora está embasado no descumprimento contratual e nos vícios construtivos apresentados.

Assim, cabe analisar se os vícios construtivos detectados pela perícia judicial caracterizam-se como ocultos e imputáveis à construtora, ora apelada.

Nesse contexto, destaca-se que a vistoria realizada a pedido da autora logo após a paralisação da obra pela construtora, em 2010 (ID no 249695695), identificou diversas falhas de execução, sobretudo na parte estrutural da construção. Essas anomalias foram, em sua maioria, constatadas e confirmadas pela perícia judicial realizada em 2017, conforme laudo constante do ID no 249696154 e esclarecimentos constantes do ID no 249696156.

Deveras, segundo o expert, verificou-se

anomalias estruturais no imóvel,

cujas falhas são atribuídas à construtora, porque foram executadas pela

empresa, quando era responsável pela obra.

O laudo técnico apontou diversas irregularidades na execução da obra, destacando: (i) rachaduras e fissuras nas paredes, com recalques diferenciais que comprometeram a estrutura do imóvel; (ii) infiltrações decorrentes da má execução da cobertura; (iii) ausência de vedação adequada em áreas específicas da construção, causando umidade e deterioração das instalações.

Ademais, os esclarecimentos prestados pelo perito (ID no 249696156) reforçam que as falhas detectadas decorrem diretamente da má qualidade dos materiais utilizados, bem como da negligência técnica na execução dos serviços..

A responsabilidade da empresa construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, considerando-se a apelante como destinatária final dos serviços prestados. O fornecedor de serviços deve garantir a qualidade e a segurança do produto entregue, sendo responsável pelos vícios construtivos detectados. Demais disso, o Código Civil, nos artigos 186 e 918, asseguram a responsabilidade do empreiteiro pelos materiais e execução durante 5 (cinco) anos, e ao ressarcimento dos prejuízos pelos danos decorrentes.

A frustração do direito à moradia digna, amplificada pelo prolongamento dos problemas estruturais, configura dano moral indenizável. A apelante enfrentou sérios transtornos para corrigir as falhas deixadas pela construtora, além da impossibilidade de usufruir plenamente de sua residência, pois não se olvide que a
obra inacabada, com vícios em sua edificação, causa transtorno e constrangimento a qualquer pessoa, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e impondo ao fornecedor o dever de reparação
.

Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte em situações similares:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE IMÓVEL – OBRA INACABADA E COM DEFEITOS – COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E CONVERSAS DE WHATSAPP – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA E REPAROS DOS DEFEITOS – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela parte autora, através de imagens, vídeos e conversas de Whatsapp que a obra foi entregue inacabada, com vários defeitos, infiltrações e falhas construtivas, incluindo vazamento da caixa d’água com água descendo pelas paredes e luminária da sala, ou seja, comprovada a ocorrência do fato e o respectivo nexo de causalidade com o dano decorrente do vício na prestação do serviço, resta caracterizada a responsabilidade da parte requerida e o dever de indenizar a vítima.

Diante do lapso temporal que transcorreu desde a celebração do contrato de empreitada (maio/2020), impõe-se a restituição dos valores gastos pela parte autora para finalização da reforma e reparos dos defeitos apresentados, mediante apresentação dos respectivos comprovantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que a água derramava na sala, causando transtorno à família, além de manchas em todo o forro do imóvel.”
(RAC n. 1046250-70.2020.8.11.0041,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 24.04.24)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a requerida foi a executora e responsável pela obra de reforma, não há falar em ilegitimidade passiva. A empresa prestadora de serviços de construção civil é parte legítima para responder à ação que versa sobre vícios construtivos. Dessa forma, também não cabe a denunciação da lide da profissional arquiteta.

Tratando-se de ação de indenização fundada em contrato de empreitada para construção/reforma de imóvel, em razão da presença de vícios construtivos, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar.

A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação”
. (RAC n.

0001654-27.2014.8.11.0009, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, 4a Câmara de Direito Privado, J. 03/05/2023 )

Assim, entendo ser cabível a fixação de indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto e os critérios da finalidade compensatória, visando proporcionar à vítima uma reparação proporcional ao sofrimento experimentado. Deve-se, ainda, observar a função pedagógica e preventiva da indenização, de modo a fixar um montante que desestimule a empresa a repetir condutas semelhantes, promovendo maior cuidado na prestação de serviços. Ademais, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, o impacto na vida da autora e a condição econômica da ré, evitando-se, ao mesmo tempo, o enriquecimento ilícito.

Diante disso, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos referidos critérios e aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos em casos análogos.

Quanto aos danos materiais, há elementos suficientes que indicam a necessidade de correção dos vícios construtivos ou, alternativamente, o ressarcimento dos custos de reparação. No entanto, o valor exato deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, CPC.

Desta feita, merece parcial provimento do recurso de apelação interposto por Fânia Helena Oliveira Amorim, para:

Condenar a empresa apelada, HB Engenharia Ltda. - EPP, a corrigir os vícios construtivos ou, alternativamente, a ressarcir os danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença;

Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data deste acórdão e acrescidos de juros de mora (1%. a.m) a partir da citação;

Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025